Tribunal: STF
Processo: ARE 1547631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Embargos de terceiro - Sentença de rejeição dos embargos - Confirmação - Julgado da apelação que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução proclamando a validade da cláusula contratual de renúncia à proteção instituída pela Lei 8.009/90, haja vista que a obrigação, contraída pela sociedade empresária, reverteu inequivocamente em benefício dos respectivos sócios e familiares - Fiança prestada pelo marido da embargante no aludido instrumento de confissão de dívida contando com a outorga desta última Embargante que, ao subscrever o documento como “interveniente anuente”, também anuiu à cláusula de renúncia à invocação do bem de família - Validade da cláusula de renúncia em hipóteses de abuso de direito - Precedentes do STJ.



    Negaram provimento à apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    “Como assinalado na r. decisão agravada, foi proclamada a validade da cláusula de renúncia ao benefício instituído pela Lei 8.009/90 estabelecida no instrumento de confissão de dívida em que se funda a execução, consoante se vê do v. Acórdão proferido na apelação interposta pelos executados nos autos dos embargos à execução, cuja ementa é a seguir reproduzida:



    “Apelação - Confissão de dívida - Embargos à execução - Sentença de rejeição - Irresignação improcedente. Laudo da perícia grafotécnica refutando a impugnação à autenticidade das assinaturas lançadas pelos embargantes no instrumento da confissão de dívida que serve de título executivo. Mensagens eletrônicas trocadas pelos advogados das partes durante a fase preliminar de negociação evidenciando, além disso, que os embargantes tinham plena ciência dos termos e implicações do negócio. Consideração, ademais, de que o representante da sociedade empresária devedora principal e fiador da operação, como sócio-gerente da pessoa jurídica, é homem experimentado na vida negocial. Completa ausência de prova dos afirmados vícios de consentimento. Sem significado a circunstância de a versão final do documento não espelhar, com precisão, as sugestões apresentadas pelo advogado dos embargantes na fase de negociação preliminar. Específica situação dos autos em que tem validade a cláusula contratual de renúncia ao benefício instituído pela Lei 8.009/90, haja vista que a obrigação, contraída pela sociedade empresária, reverteu inequivocamente em benefício dos respectivos sócios e familiares. Cenário dos autos fazendo presumir, mais, que a indigitada cláusula representou fator determinante da aceitação da renegociação da dívida por parte do credor. Pretendido reconhecimento da invalidade da cláusula de renúncia que, portanto, infringiria às escâncaras o princípio da boa-fé, também a se ter em conta que o fiador renunciante, menos de três meses após a celebração do negócio, praticou ato de disposição tendente, tudo indica, a esvaziar fraudulentamente o restante do respectivo patrimônio com vistas a se furtar ao cumprimento da obrigação. Má-fé processual reconhecida, diante da clara tentativa dos embargantes de alterar a verdade dos fatos. Imposição de multa, arbitrada em 3% sobre o valor atualizado dos embargos. Negaram provimento à apelação e impuseram aos apelantes multa por litigância de má-fé” (Ap. 1045433-45.2016.8.26.0100, j. 3.4.20, deste relator os destaques não constam do texto original).



    O julgamento proferido na apelação, é bom frisar, invocou inúmeros precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas, nas quais, insisto, a renúncia à proteção da Lei 8.009/90 se fez conscientemente, para garantir dívida contraída em benefício da família, e foi fundamental para a realização do negócio.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente